Tribunal: TJDFT
Processo: 0001420-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas, pelo acervo probatório, inclusive com a confissão do acusado, a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e do crime de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, pela escalada e pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
2. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. A qualificadora foi comprovada por meio da confissão, corroborada pelas demais provas judicializadas, de modo a suprir a prova pericial.
3. Não há incompatibilidade entre a incidência da majorante do repouso e o furto qualificado, tendo em vista que o método trifásico comporta a aplicação concomitante da causa de aumento, prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, com o tipo qualificado, previsto no art. 155, § 4o, do Código Penal.
4. A confissão, mesmo que parcial, deve ser reconhecida, quando foi fundamental para demonstrar a autoria de delito, razão pela qual deve ser utilizada para atenuar a pena, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente. A multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta do réu, devendo prevalecer sobre a confissão.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.